Tribunal: TCU
Processo: 004.162/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2101/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.162/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Frederico dos Santos Moreira (CPF XXX.961.440-XX); André Luís Stoeckel (CPF XXX.174.190-XX); Cleisom Denis Siebert (CPF XXX.626.570-XX); Cristhian Heinrich Bencke (CPF XXX.146.120-XX); Dionatan Daniel Andrade da Silva (CPF XXX.165.440-XX); Eriki Luan Alves (CPF XXX.781.760-XX) e Miguel Simon Cielo (CPF XXX.580.080-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.